Tribunal: TCU
Processo: 026.407/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso I, 'a' e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à responsável, conforme item abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.407/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 007.556/2016-0 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Construções e Comércio Camargo Correa S.A (61.522.512/0001-02); Dionésio Werner Junior (XXX.254.847-XX); Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX); MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda (05.451.102/0001-47) e Renato Marques Cabral (XXX.175.671-XX) 1.3. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Caroline de Lima Rodrigues (56.309/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações. 1.8.1. dar quitação à Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (061.522.512/0001-02), ante o recolhimento das dívidas cominadas pelo Acórdão 582/2019-TCU-Plenário , conforme comprovantes acostados nestes autos (peças 280, 284, 288 e 289); e 1.8.2. reconhecer à responsável o direito ao crédito ao qual faz jus, no valor de R$ 1.730,91 (referência: 30/11/2020), em face do recolhimento a maior do débito que lhe foi imposto, cujo ressarcimento deve ser requerido, oportunamente, à Furnas Centrais Elétricas S.A.